Tribunal: TJDFT
Processo: 0723328-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723328-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: CAPITAL FINANCIAL CENTER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Charbel Investimentos Imobiliários e Participações Ltda. - ME contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0702276-61.2018.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação para excluir as taxas condominiais vencidas a partir de 6.9.2018 relativas à sala n. 101 da planilha (id 191161543 dos autos originários). A agravante alega que o feito originário está em desacordo com o que foi decidido na sentença executada, em especial no que refere-se ao valor calculado de multa, juros e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Explica que a agravada indica o valor de R$ 1.483.915,38 (um milhão quatrocentos e oitenta e três mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), mas o correto é R$ 1.113.361,64 (um milhão cento e treze mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Sustenta que o montante executado deve ser calculado com a aplicação de juros convencionados de trinta e três centésimos por cento (0,33%) ao dia até o máximo de vinte por cento (20%). Argumenta que a agravada não observou o limite máximo mencionado. Acrescenta que os valores apresentados não comprovam os cálculos e índices de aplicados. Destaca que a planilha apresentada pela agravada apresenta cobranças em duplicidade sem justificativa ou esclarecimento, bem como de custas judiciais indevidas, cartões de acesso e consumo de água, os quais não possuem previsão nos termos da sentença. Ressalta que a cobrança de água é responsabilidade do locatário e não se caracteriza como taxa condominial. Defende a sua ilegitimidade quanto às salas n. 101 e 103, às vagas de garagem n. 405 a 413 e n. 416 e às unidades SE23, SE24, SE25 e T01 porquanto essas unidades imobiliárias não lhe pertencem. Explica que o novo proprietário negocia o pagamento diretamente com o condomínio. Sustenta a natureza propter rem e a responsabilidade do adquirente por todo o débito da unidade imobiliária adquirida. Menciona o art. 73 da Convenção de Condomínio. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega a novação subjetiva da dívida em relação às unidades imobiliárias T-01, SE23, SE24, SE25 e o conjunto de quarenta e uma (41) vagas de garagem, que foram vendidas a Frederico Artur Maynart Santos, também condômino de outras unidades. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a declaração de sua ilegitimidade no feito originário ou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para refazer os cálculos conforme a sentença, a correção dos cálculos apresentados e a exclusão das cobranças indevidas referentes a custas, cartões de acesso, água e chiller. O preparo foi recolhido (id 60011713). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da intempestividade. A agravante apresentou petição em que afirmou estar ciente e não ter interesse em manifestação (id 60565108). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos. É imprescindível que a parte manifeste seu inconformismo no prazo fixado pela legislação processual para obter-se a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal. A preclusão configura-se com o transcurso do prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa nos moldes do art. 223 do Código de Processo Civil.[1] A análise dos autos originários revela que a decisão indicada como agravada foi proferida em 25.3.2024 (id 191161543 dos autos originários). Mencionado ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 1.4.2024 (id 191531924 dos autos originários). O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou ciência em 2.4.2024. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação eletrônica sobrepõe-se à publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe).[2] A agravante noticiou a interposição de agravo de instrumento e juntou a respectiva peça processual nos autos principais em 24.4.2024 (id 194571676 dos autos principais). A certidão de id 197967435 dos autos principais noticia que em consulta ao PJE da 2a Instância, não localizamos o Agravo de Instrumento alegado no ID 194954055. A agravante apresentou manifestação em que noticiou o peticionamento no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) de Segundo Grau em 24.4.2024, mas não juntou qualquer prova de sua alegação (id 199341501 dos autos originários). A efetiva interposição do recurso na segunda instância somente ocorreu em 6.6.2024. O art. 1.016 do Código de Processo Civil dispõe que O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente (...). O art. 1.018 do mesmo diploma normativo prevê que O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que instruíram o recurso. Os dispositivos mencionados evidenciam que a agravante deve apresentar sua insurgência diretamente no órgão recursal e, após a distribuição do agravo de instrumento, lhe é facultado juntar a cópia da petição na primeira instância, acompanhada do comprovante de sua interposição e da relação de documentos. Não há qualquer previsão de interposição de agravo de instrumento perante o Juízo de Primeiro Grau e sua posterior remessa à instância recursal. A data da interposição do presente agravo de instrumento, portanto, corresponde ao dia em que protocolado o recurso na segunda instância. O prazo de quinze (15) dias para interposição do agravo de instrumento previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil teve início em 2.4.2024 e esgotou-se em 23.4.2023.[3] A agravante interpôs o recurso somente em 6.6.2024 e, portanto, de forma intempestiva. Ressalto que a errônea apresentação do recurso perante o Juízo de Primeiro Grau em 24.4.2024 estava igualmente intempestiva. A ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.747.499/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7.6.2022, Diário de Justiça eletrônico de 17.6.2022. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.853.695/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.2.2022, Diário da Justiça eletrônico de 21.2.2022. [3] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.